Tribunal: TJDFT
Processo: 0726794-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726794-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pretende o requerente, em nova petição de próprio punho, a revisão criminal das diversas condenações que sofreu por crimes de estupro. Diz que sua prisão foi injusta, arbitrária e cruel. Houve abuso de autoridade pelos policiais. Foi privado de banho e escovar os dentes enquanto esteve preso na delegacia. E os policiais divulgaram sua imagem na imprensa sem autorização, em violação ao princípio da presunção de inocência, além de ter sido coagido e torturado para confessar crimes que não cometeu. Sofreu perseguição e a sua defesa foi prejudicada. Uma das supostas vítimas negou ter sido abusada sexualmente e sequer o conhecia. As demais vítimas mentiram em juízo. Os reconhecimentos pessoais foram feitos após sua imagem ter sido divulgada na mídia. Os depoimentos que fundamentaram as condenações continham contradição, e nenhum retrato falado coincidia com as suas características. E, embora tenha sido encontrado seu material genético nas vestes das vítimas, não houve abuso sexual. As supostas vítimas entraram no seu veículo e as relações sexuais foram consentidas. Pede seja absolvido por insuficiência de provas. Requer, por fim, seja aplicada a L. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que prevê percentual de 40% da pena para progressão de regime nos crimes hediondos, eis que reincidente em crime comum (ID 28359219). Encaminhados os autos à Defensoria Pública, essa informou que o requerente se limita a reiterar pedidos revisionais anteriores em que impugnou as mesmas condenações. Quanto ao pedido de progressão de regime, na parte final da petição de próprio punho, a Defensoria Pública informa que ajuizou ação revisional n. 0726434-81.2021, com a mesma causa de pedir. E esclareceu que diversos procedimentos internos também foram arquivados naquele órgão, pois não há qualquer embasamento para os pedidos de revisão criminal do requerente (ID 28786324). Das diversas ações revisionais ajuizadas pelo requerente, destacam-se duas em que julgado o mérito do pedido. Na revisão criminal n. 2016.00.2.048520-4, relatora a e. Desembargadora Sandra de Santis, em que feito exame individualizado das ações penais, julgou-se parcialmente procedente o pedido para revisar a pena de uma das condenações (ID 28787785, p. 436/514). Na revisão criminal n. 2017.00.2.012010-6, de que fui relator, julgou-se improcedente a ação por impossibilidade de reexame de provas e por não ter sido apresentada nova prova capaz de afastar a autoria (ID 28787785, p. 532/42). E o requerente ajuizou, ainda, duas outras ações revisionais - autos ns. 0748272-17.2020 e 0720558-48.2021 -, cujas iniciais foram indeferidas. A revisão criminal reitera pedidos anteriores, fundamentada nas mesmas alegações. E não foram juntadas novas provas que possibilitem ser admitida nova revisão. Não é admissível a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). Sobre o tema, precedentes do Tribunal: “(...) 1. O parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal dispõe que não se admite novo pedido de revisão criminal quando há reiteração de pleito já decidido anteriormente em outra ação revisional. 2. Revisão criminal não admitida.” (Acórdão 1250508, 07006608320208070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, Revisor Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Não se admite a revisão criminal quando se tratar de reiteração de pedido, não baseado em novas provas ou fundamentos, nos termos do que prevê o parágrafo único do artigo 622, do CPP.” (Acórdão 1235719, 07178863820198070000, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É caso de indeferimento da inicial (art. 89, III, do regimento interno do Tribunal). Registre-se que a revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame de provas produzidas (HC 464.843/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018). Quanto ao pedido de progressão de regime, esse é objeto da ação revisional n. 0726434-81.2021, a mim distribuída, que aguarda julgamento. Indefiro a inicial. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES